Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento sob o fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada após o proferimento de sentença nos autos do processo originário.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. No caso em exame os recorrentes pretendem que seja analisada a suspensão da exigibilidade dos boletos alusivos às multas fixadas em desfavor da agravante, bem como que a ré se abstenha de protestar os títulos e inscrever o nome das agravantes em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. A sentença proferida nos autos originários julgou o pedido parcialmente procedente para decretar a anulação das duplicatas emitidas em desfavor dos recorrentes e, subsequentemente, a cobrança de multa contratual. Na ocasião, o Juízo singular asseverou que o interesse em discutir a exigibilidade da multa contratual tem início com o ajuizamento da respectiva ação de cobrança dos valores decorrentes das referidas multas. 4.2. Os ora recorrentes não interpuseram recurso de apelação contra a sentença, demonstrando assim que o resultado do pronunciamento judicial no Juízo singular satisfez a pretensão exercida. Por essa razão, não subsiste o interesse recursal dos agravantes.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.